Tribunal: TJDFT
Processo: 0744794-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Sentença coletiva contra fazenda pública. Requisitório. RPV. Inexistência de valores controvertidos. Incidência da SELIC a partir da EC 113/2021 sobre o valor consolidados. Resolução 303/2019 do CNJ. Tema 99/STJ. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federal e acolheu os cálculos apresentados pelos exequentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade, ou não, de incidência da taxa SELIC sobre o valor principal acrescido de correção monetária e juros.
III. Razões de decidir
3. A partir do início da vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o valor da condenação deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, observada a correção monetária e os juros de mora incidentes até o início da sua vigência.
4. É nesse sentido a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a qual se mostra compatível com a legislação aplicável ao caso.
5. Tal previsão não caracteriza o alegado anatocismo, tratando-se apenas de uma decorrência da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso, e se coaduna com a tese perfilhada no Tema Repetitivo n. 99/STJ.
6. Caso fosse acolhida a tese do ente público, haveria atualização deficitária do débito existente, dando azo à recomposição insuficiente do valor devido, de modo que, a fim de evitar que o credor receba montante aquém do que lhe é devido, deve ser aplicada a taxa SELIC sobre o resultado da soma do principal com correção monetária e os juros de mora devidos até dezembro de 2021.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; CNJ, Resolução 303/2019.